Tribunal: TJMT
Processo: 1012101-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012101-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAUJO - CPF: 605.965.013-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (IMPETRANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (IMPETRANTE), DENNILA CRIS DANTAS BARBOSA - CPF: 063.918.701-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO DELITO QUE ULTRAPASSA A INERENTE AO TIPO PENAL –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CENA DO CRIME – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

Legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, revelada no modo de execução do suposto autor, que teria, supostamente, premeditado o crime e agido ardilosamente desde que deixou o Estado do Ceará, onde reside, com destino ao distrito da culpa (comarca de Araputanga/MT), pois, em tese, identificou-se com nome falso no hotel, adquiriu a arma branca utilizada na cena do crime, dirigiu-se durante a madrugada para a residência da vítima e, aproveitando-se de um momento de descontração, em que conversavam e jogavam, surpreendeu a ex-namorada com diversos golpes de faca; outrossim, a medida segregatícia também justifica-se para garantir a aplicação da lei penal, eis que evadiu-se do distrito de fuga e cortou os cabelos para tentar ludibriar os investigadores, fatores concretos estes que demonstram a frieza e indiferença com as regras de convívio social que o suspeito aparenta possuir, a justificar a restrição cautelar à liberdade dele, porquanto as providências menos severas não seriam capaz de conter a sua periculosidade, tampouco evitar que não buscasse outros meios para se manter homiziado da Justiça.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. FRANCISCO ELIEZER MAGALHÃES PINHEIRO

DR. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA

PACIENTE

GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos Autos de Prisão em Flagrante n.o 1000736-69.2021.8.11.0038, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 121, § 2°, inc. II, III, IV e VI, c/c § 2°-A, I, do CP
, levado a efeito em face da vítima
Dennila Cris Dantas Barbosa
, na data de
16/06/2021
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, ressaltam os firmatários do remédio heroico que o paciente não foi encontrado no local do crime, estando segregado cautelarmente com fulcro em decisão judicial lastreada nos fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Ocorre que, segundo os impetrantes, tal constrição padece de ilegalidade ante a
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e ausência de fundamentação concreta,
tendo em vista que o paciente é réu primário, não possui processos criminais em curso, reside em endereço certo e é estudante de odontologia na UNIFOR (Universidade de Fortaleza), atualmente no penúltimo período, a concluir que não se trata de pessoa perigosa ao meio social.

Outrossim, argumentam que o decreto foi fundamentado apenas em
ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e do clamor público
, que são notoriamente argumentos insuficientes para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva.

Nessa ordem de ideias, sustentam a
inexistência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
,
tornando ilegítima a sua custódia cautelar, ao que agregam ter sido protocolado na instância primitiva pedido de revogação da custódia cautelar, todavia, este foi indeferido ao argumento de que a defesa não apresentou fato diverso dos já analisados quando da decretação da medida extremada.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor e fixação de medidas cautelares diversas, caso necessário. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 93640463 e ID 93640464 e, distribuídos os autos à minha Relatoria pelo critério do sorteio, os impetrantes acostaram a petição e os documentos de ID 94071982 ao ID 94071986.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 94249470) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 94425955.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 95572475).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Giovani Eduardo Ancieto de Araújo
foi preso em flagrante no dia
17/06/2021
pela prática, em tese, do delito tipificado no
art.
121, §2o, incisos II, III, IV e VI, c/c §2o-A, inciso I, todos do Código Penal
, cometido em face da vítima
Dennila Cris Dantas Barbosa
, sendo submetido à audiência de custódia no dia seguinte (
18/06/2021)
, na qual o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva.

Na decisão judicial, o d. magistrado singular lastreou a custódia cautelar na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu estar presente nos documentos que compõem o caderno investigativo,
ressaltando que GIOVANI EDUARDO confessou durante o seu interrogatório extrajudicial ter envolvimento na morte da vítima
Dennila
, sua ex-namorada.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,
o d. juízo de 1o grau destacou o
modus operandi
empregado na cena criminosa, porquanto, aparentemente, o agressor teria premeditado o crime e agido com frieza em sua execução, se deslocando a casa da vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso, e golpeando-a com uma faca enquanto conversavam e jogavam, a tornar indispensável a restrição cautelar à liberdade do paciente para a
garantia da ordem pública.

Fosse pouco, sustentou a indispensabilidade da medida extremada, também, para o
resguardo da aplicação da lei penal
, diante da suposta
evasão do increpado
do distrito da culpa, logo após o delito, tendo sido preso somente na comarca de Cuiabá/MT e, segundo alegado em seu interrogatório policial, com a intenção de voltar para o Estado em que reside (Ceará) na data de 20/06/2021.

Com efeito, depreende-se da prova pré-constituída que o paciente se deslocou do Estado do Ceará, onde reside, até a comarca de Araputanga/MT visando reencontrar sua ex-namorada, com quem tinha terminado há três semanas, sem que ela tivesse conhecimento disto.

Na cidade destino, o suspeito teria se hospedado em um hotel em que supostamente identificou-se com o nome falso de Sebastião, além de ter adquirido uma faca em um mercado situado nas proximidades, na posse da qual dirigiu-se, durante a madrugada, até a residência da vítima, que havia conhecido há cerca de 08 (oito) meses pela
internet.

Em seu interrogatório junto à Delegacia
(ID 93640463 – págs. 12/17), o autuado narrou que teria ficado conversando e jogando “League of Legends” com a ofendida, até que ela foi ao banheiro, momento em que, na posse do computador dela, visualizou algumas conversas que a ex-namorada mantinha com outro rapaz, o que deixou o interrogando “cego” de ciúmes.

Assim, segundo consta, com o retorno de
Dennila
e enquanto ela lhe dava orientações acerca do jogo, GIOVANI
,
em tese, atingiu a vítima com vários golpes de faca. Em seguida, supostamente alterou a cena do crime, colocando a arma branca nas mãos da ex-namorada e criando no computador dela uma mensagem indicando que teria cometido suicídio, subtraindo, ainda, o notebook da moça.

Outrossim, disse que, por estar sujo de sangue, lavou-se no banheiro e deixou o local dos fatos com destino ao hotel, onde retirou sua vestimenta e colocou em uma sacola, posteriormente descartada em uma lixeira situada nas cercanias do estabelecimento, deslocando-se até a rodoviária no intuito de comprar uma passagem, contudo, sem êxito, já que o guichê de vendas estava fechado naquele dia.

Com isso, o suspeito afirmou ter contatado um moto-táxi por volta do meio dia, o qual o levou até a comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, onde comprou uma passagem de ônibus com destino à Capital, local em que teria chegado às 22h00min e se hospedado em um hotel, identificando-se, também, com nome falso, que não se recordava.

Esclareceu, ainda, que ao notar estar de cabelo grande na fotografia utilizada pela polícia, foi até uma barbearia para cortá-lo. Na sequência, deslocou-se até o Shopping Popular da comarca de Cuiabá/MT e supostamente vendeu o notebook da vítima pelo importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), dos quais gastou R$ 130,00 (cento e trinta reais) na aquisição de uma fonte e R$ 20,00 (vinte reais) em três pares de meia, sendo, em seguida, localizado pelos agentes de segurança pública que o prenderam em flagrante.

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade impetrada, concluo que a situação fática retratada nos autos justifica a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, por revelar a maior gravidade do crime e a periculosidade do suspeito, que, aparentemente,
teria premeditado o ilícito,
tendo deixado o Estado em que reside já com animus necandi e, desde a sua chegada no distrito da culpa, agido ardilosamente até a consumação do homicídio.

Com isso, nota-se que o increpado aparenta ter uma frieza e total menosprezo com as regras de convivência social, além de indiferença à vida humana, a gerar um prognóstico de que, beneficiado com a soltura, poderia sentir-se estimulado a persistir no comportamento ilícito.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias do delito, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Outrossim, considerando que o autuado tentou evadir-se do distrito da culpa (Araputanga/MT),
já que os policiais somente obtiveram êxito em prendê-lo em flagrante na capital do Estado (Cuiabá/MT), com a intenção de voltar para o Estado em que reside (Ceará), a manutenção segregatícia também foi ampara na
garantia da aplicação da lei penal
.

A respeito, denota-se do caderno probatório que
o notebook supostamente subtraído da vítima, após a consumação do homicídio, teria sido vendido para auxiliar o custeio da fuga do paciente, que, ainda, cortou seu cabelo, ao saber que os policiais tinham fotografias suas e estavam a sua procura, na tentativa de dificultar o seu reconhecimento.

Logo, com base em tais evidências, denota-se a aparente tentativa do segregado em não sofrer penalidade em decorrência de seu suposto comportamento ilícito, a justificar o enclausuramento provisório também para salvaguardar a aplicação da lei penal, viabilizando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o autor do crime.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), mormente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fuga do Acusado do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos - interrogado na fase policial, sabia da existência da investigação e da ação penal, e, além disso, não foi localizado no endereço informado naquela ocasião -, é suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva
”
(HC 472.659/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019) – destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Desta feita, ao contrário do que alegam os impetrantes, não há como considerar o édito prisional ilegal, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado,
pois se reveste de razões de decidir que bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois o contexto fático dos autos revela a alta periculosidade social que possui, a pressupor que as medidas alternativas não seriam eficazes para fazê-lo conter a indiferença que tem com a ordem social e a vida humana, restrições estas, inclusive, que poderiam servir como um estímulo para persistir no comportamento antijurídico, dando-lhe a certeza da impunidade, a se inferir que apenas a prisão preventiva se apresenta adequada para a salvaguarda da ordem pública.

Ademais, sequer se mostra crível que, beneficiado com a soltura condicionada ao cumprimento de restrições menos severas, não intentaria outra fuga, mantendo-se oculto da Justiça, pois o comportamento que aparentemente teve desde a prática criminosa, revela a busca de subterfúgios para não ser penalizado por sua conduta.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”
(AgRg no RHC 140.236/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) – destaquei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por consequência,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo paciente, isoladamente consideradas, não lhe garante a liberdade provisória almejada,
uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GIOVANI EDUARDO ANICETO DE ARAÚJO
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021